Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-55.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-55.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE EVERALDO RUSSI - CPF: 715.030.999-20 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ROQUE EVERALDO RUSSI - CPF: 715.030.999-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

APELADO(S):

ROQUE EVERALDO RUSSI

APELANTE(S):

ROQUE EVERALDO RUSSI

APELADO(S):

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE A PRAZO E RESPECTIVO ADITIVO CONTRATUAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA –

EXCLUSÃO DA TAXA DE 6% ANUAIS CONTRATADA SOBRE O VALOR DA PARCELA - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA -

REJEIÇÃO – MÉRITO – PREVISÃO EXPRESSA DE ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA PARCELA PELO ACUMULADO DO INPC DO ANO ANTERIOR, COM ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 6% AO ANO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA CUMULADA – ENCARGOS COM FINALIDADES DISTINTAS – CONTRATAÇÃO E COBRANÇA LEGÍTIMAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO - COM DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.

A deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com
error in judicando
.

Se
a demanda em curso se trata de revisão de contrato de compra e venda de imóveis e as supostas abusividades apontadas se arrimam em questionamentos de direito, os quais podem ser constatados pela documentação anexada aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Em contratos de compra e venda de imóvel a prazo, não caracteriza abusividade ou mesmo onerosidade excessiva a convenção expressa (art. 52, do CDC; artigos 26 e 26-A da Lei n. 6.766/79; e art.35-A, da Lei n. 4.591/64), de cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, haja vista a diversidade entre as finalidades de cada um desses encargos, posto que, enquanto esta última visa a recomposição das perdas inflacionárias da moeda, aqueles se propõem a remunerar a loteadora alienante pelo capital empregado na unidade imobiliária vendida, e que somente será pago a prazo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

APELADO(S):

ROQUE EVERALDO RUSSI

APELANTE(S):

ROQUE EVERALDO RUSSI

APELADO(S):

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
n. 1001282-55.2020.8.11.0040 ajuizada por
ROQUE EVERALDO RUSSI

em face de
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)

revisar o contrato celebrado entre as partes para afastar a incidência do percentual de 6% sobre o índice de correção monetária estipulado para atualização do valor das parcelas, desde o início da contratação;
b)

deferir a tutela de urgência
para determinar que a parte ré promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação do veredicto, sob pena de multa,
c)
determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, autorizada a compensação, a ser apurado em liquidação de sentença. A sentença ainda condenou a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a loteadora ré suscitando a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em clara afronta ao inciso IX do art.93 da CF e aos incisos I a IV do §1º do art.489 do CPC/15, não sendo suficiente a mera
“alegação”
de que
“não há causa para aplicação de taxa de 6%, juntamente como o índice de reajuste”
para a declaração da suposta abusividade da cláusula contratual liberalmente ajustada.

No mérito, a plena possibilidade de cumulação de INPC com juros remuneratórios de 6% ao ano, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aduz que, na linha da jurisprudência nacional, que os juros remuneratórios têm finalidade distinta da correção monetária vez que, enquanto essa tem a função de recompor a desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, aqueles se propõem a remunerar o capital empregado pela construtora, com os custos para aquisição e infraestrutura do loteamento.

Ressalta que adquiriu a área, implantou o Loteamento, e investiu dinheiro à vista e vem recebendo valor das alienações a prazo, sendo essa a razão pela qual pactuou expressamente que saldo devedor seria reajustado pelo INPC, acrescido de juros remuneratórios de 6% ao ano, de modo que tais ajustes não devem ser alterados.

Por sua vez, apela também o autor da ação suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não foi garantido às partes a devida instrução probatória, em especial para apurar a abusividade no cálculo realizado quando da confecção do aditivo contratual firmado entre as partes.

No mérito, relata que o contrato de compra e venda do imóvel foi originalmente pactuado pelo valor total de R$86.100,00, a ser pago à loteadora ré mediante uma entrada de R$4.500,00, e o saldo restante (R$81.600,00) em 120 (cento e vinte) prestações mensais no valor de R$680,00 cada.

Registra que, no entanto, em razão de o autor ter atrasado o pagamento das
parcelas de ns. 32
a
55

“devido a equívocos financeiros pessoais”
, as partes teriam firmado um aditivo contratual para a renegociação do débito contratual respectivo – que seria de R$30.013,45 – o qual deveria ser pago em 23 (vinte e três) prestações mensais, sendo a
primeira
delas, com

vencimento previsto para o dia
15/03/2024
, no valor de R$6.480,00, a segunda de R$1.069,74,

e as
demais parcelas restantes
, no valor de R$1.069,68 cada, a serem pagas no dia 15 de cada mês respectivo.

Afirma que, no entanto, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor, a loteadora ré firmou com este contrato sob renegociação de dívida, expondo juros abusivos e ilegais sobre parcelas que ainda não se venceram, se beneficiando do enriquecimento ilícito em detrimento do adquirente demandante.

Alega que, com isso, o valor originário do negócio, que era de R$86.100,00, teria sido abusivamente elevado pela renegociação para o valor de R$130.510,66, mediante o reajustamento do valor das parcelas para R$1.097,53.

Assevera que teria sido duplamente lesado, de modo que necessária a interferência do Judiciário nessa relação havida entre as partes, a fim de

fazer prevalecer a boa-fé contratual visto que contratos de adesão que possuem cláusulas leoninas (abusivas) devem ser revistos para declarar nulas os ajustes que violam o art. 51 da Lei 8.078/90.

Aduz que se tivessem sido computados apenas juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo INPC desde
janeiro de 2020
, o valor somado das parcelas renegociadas (ns. 32 a 55) deveriam corresponder a apenas R$15.038,49 (e não R$30.013,45), o que resultaria em um saldo devedor atual de R$52.441,81.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pelo reconhecimento e declaração da abusividade do cálculo realizado pela loteadora ré por ocasião da confecção do aditivo contratual também impugnado.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 176117706 e da parte requerida no ID. n. 176117710, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade da sentença por falta de fundamentação
.

Conforme relatado, ao apelar, a parte requerida suscitou a nulidade da sentença por ausência e/ou deficiência de fundamentação, na forma dos
ao inciso IX do art.93 da CF e aos incisos I a IV
do art.489 do CPC/15.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

Consoante sabido, de acordo com a jurisprudência do Supremo, “A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.” (STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032 divulg. 16/02/2011 public. 17/02/2011)

E, nesse viés, que ao concluir pela parcial procedência do pedido, o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, exarou os fundamentos pelos quais rejeitou a tese defensiva, não havendo que se falar em nulidade do ato sentencial.

“[...]

Nada obsta a adoção do aludido índice em contratos imobiliários, o qual, devidamente pactuado, afasta a pretensão da parte requerente de ver declarada sua abusividade.

De lado outro, em que pese a previsão contratual autorizando a incidência de taxa de 6% sobre o índice de correção monetária adotado para a atualização do valor das parcelas do contrato, a abusividade de tal previsão é patente, ante ausência da causa que justifique sua incidência, cujo prejuízo é inequívoco.

Em sendo assim, reconheço a nulidade da previsão contida no contrato, cláusula 5., ‘a’, e determino a exclusão do percentual de 6% sobre o índice de correção monetária previsto no contrato, seja no pretérito, seja no aditivo contratual.” (ID. n. 176117673 - Pág. 3)

Logo, não vislumbro a alegada ausência de fundamento posto que esta não pode ser confundida, seja com uma motivação concisa, seja com possível
error in judicando
a ser demonstrado pelos recorrentes.-

Da nulidade por cerceamento de defesa.

Ainda suscita a parte autora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o veredicto foi proferido logo após a oferta de impugnação à contestação, não sendo garantido às partes a devida instrução probatória, em especial para apurar a abusividade no cálculo realizado quando da confecção do aditivo contratual firmado entre as partes.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de

que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Assim, considerando que a demanda em curso é de natureza revisional e as suposta abusividades apontadas se arrimam em questionamentos de direito, os quais podem ser constatados pela documentação já anexada aos autos, de modo a permitir uma conclusão segura a respeito do tema (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041), não há se falar em necessidade de dilação probatória.

Com isso, rejeito também essa prefacial.-

Do mérito recursal

Conforme ressai da inicial, em
12/02/2014
, as partes celebraram o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
de ID. n. 176115371 através do qual o autor adquiriu da loteadora requerida o Lote n. 10, Quadra n. 42, do
Residencial Santa Clara
, com área de 288,00m2, Sorriso-MT, pelo preço nominal de
R$86.100,00
, a serem pagos mediante uma entrada
R$4.500,00
, e o restante a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas mensais de
R$680,00
cada.

Nas alíneas “a” e “b” da
Cláusula 5.2
do referido contrato, ficou acordado que as parcelas do negócio seriam reajustadas anualmente pelo INPC e acrescidas de uma taxa de 6%, sendo tais atualizações previstas para o mês de
março
de cada ano. Vejamos:

No entanto, ainda segundo consta, depois de pagar as 31 (trinta e uma) primeiras parcelas do negócio, o adquirente autor teria permanecido inadimplente para com as
parcelas de ns. 32
a
55
– que pelo calendário cronológico do contrato, teriam vencimento estimado para
outubro de 2016
a
setembro de 2018
– sob a alegação de que, devido a mudança nas finanças pessoais e abusividade dos parâmetros utilizados para a correção das parcelas, não dispôs mais de condições econômicas para adimpli-lo regularmente.

Em razão disso, no dia
20/09/2018
as partes firmaram o
Termo Aditivo Contratual
de ID. n. 176115372, alterando a redação da aludida
Cláusula 5.2
do pacto original, readequando os valores e prazos de pagamento das parcelas do negócio, de maneira que o adquirente réu retomaria o pagamento das
65 (sessenta e cinco) prestações vincendas
, a partir 56ª parcela, a se vencer em 15/10/2018, no valor atualizado da prestação – que, à época, correspondia a
R$1.097,53
– e, além disso, as 24 (vinte e quatro) prestações

mensais inadimplidas (parcelas ns. 32 a 55) seriam pagas em 23 (vinte e três) novas parcelas, com vencimento da
primeira
, no importe de R$6.480,00, previsto para 15/10/2018, a
segunda
, de R$1.069,74, com vencimento previsto para 15/03/2024 e, as demais, de R$1.069,68 cada, com vencimentos para o dia 15 de cada mês subsequente.

De se destacar, ainda, que as alíneas “a” e “b” da
Cláusula 5.2
do aditamento contratual também mantiveram a previsão de que as parcelas do pacto seriam reajustadas anualmente, no mês de
março
de cada ano vindouro, mediante a aplicação do INPC do período, mais uma taxa de 6% ao ano.

Vejamos (ID. n. 176115372 - Pág. 2):

O primeiro ponto relevante para a inevitável reforma da sentença posta é que, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, o reajuste anual dos valores das parcelas do contrato de compra e venda pela variação acumulada do INPC/IBGE do ano anterior, assim como o acréscimo da taxa fixa de 6% ao ano estão clara e expressamente convencionados, tanto no contrato originário, como no posterior aditivo, tal como preceitua o art.52 do CDC.

Nesse particular, convém consignar que a referida taxa de 6% anuais nada mais é do que os juros remuneratórios, cuja pactuação é plenamente admissível, na norma dos artigos 26 e 26-A da Lei n. 6.766/79 e art.35-A, da Lei n. 4.591/64, tendo a finalidade de remunerar a loteadora alienante pelo capital empatado no empreendimento.

E nem poderia ser diferente.

Conforme cediço, o dinheiro tem um custo.

Afinal, vimemos um país em que adota a economia de mercado e a loteadora requerida não é uma corporação sem fins lucrativos. Ao contrário, como uma agente desse mercado, legítimo que condicione o fechamento do negócio a quem com ela pretenda contratar, à convenção de encargos que remunere o capital empregado na atividade de venda de imóveis.

Nada extraordinário nisso. Todas as empresas que atuam nesse mercado sabem e praticam a convenção de juros remuneratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REGULARIDADE DO PREPARO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é ilegal ou abusiva a cláusula constante de contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prazo que prevê a cobrança de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano. 2. ‘As partes têm liberdade na fixação do preço, e este é naturalmente maior quando o pagamento não é feito à vista. Isso é tão velho quanto o mundo dos negócios, e resulta, de um lado, do risco embutido no pagamento a prazo (pode ocorrer, ou não), e, do outro, de razões de ordem econômico-financeiras (perda de valor da moeda, etc)’ (REsp 470.513/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ de 25/02/2008). 3. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
(AgInt no REsp n. 1.776.950/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Na maior parte das vezes, aliás, a aplicação desses juros remuneratórios se dá em periodicidade mensal, de modo que o valor da prestação aumenta um pouco por mês, o que também é legítimo, contanto que assim o esteja prévia e expressamente convencionado.

O mesmo ocorre com a previsão de implementação atualização monetária do valor da prestação, cuja finalidade é a de recompor os efeitos corrosivos da inflação no poder de compra da moeda estipulada no negócio.

E não se dia que a convenção conjunta de tais encargos constitua qualquer abusividade ser retificada.

Isso porque, conforme já pacificado na orientação dessa Corte, não caracteriza abusividade ou mesmo onerosidade excessiva a convenção expressa de cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, haja vista a diversidade entre as finalidades de cada um desses encargos, posto que enquanto esta última visa a recomposição das perdas inflacionárias da moeda, aqueles se propõem a remunerar a loteadora alienante pelo capital empregado na unidade imobiliária vendida, e que somente será pago a prazo. (RAC n. 1001019-98.20208110015),

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA QUITAÇÃO DO CONTRATO – VIABILIDADE – AUMENTO DO IGP-M DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – REVISÃO DE ÍNDICE NÃO REQUERIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO CONSTATADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é abusiva a cobrança de juros remuneratórios e de correção monetária nos termos previamente contratados
. [...] (TJ/MT Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1027045-21.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/09/2023, publ. no DJE 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REAJUSTE DAS PARCELAS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo IGPM nas parcelas de financiamento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, quando fixados dentro dos parâmetros legais.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1007338-87.2017.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publ. no DJE 10/12/2019)

Além disso, em nenhum momento o autor suscitou que o pacto original ou mesmo o aditivo posteriormente havido tenham sido firmado mediante erro, fraude, dolo, coação, o estado de perigo, lesão ou qualquer outro vício na sua vontade externada.

Vale ainda lembrar que, segundo a tese da parte autora, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor, a loteadora ré firmou com este contrato sob renegociação de dívida, expondo juros abusivos e ilegais sobre parcelas que ainda não se venceram, se beneficiando do enriquecimento ilícito em detrimento do adquirente.

Para o autor, se tivessem sido computados apenas juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo INPC desde
janeiro de 2020
, o valor somado das parcelas renegociadas (ns. 32 a 55) deveriam corresponder a apenas R$15.038,49 (e não R$30.013,45), o que resultaria em um saldo devedor atual de R$52.441,81.

Ora, tal argumento não se sustenta.

Isto porque, o autor parte da falsa premissa de que, após um longo período de inércia sua no adimplemento das prestações do pacto, a alienante credora somente pudesse computar no saldo devedor do negócio juros de mora de 1% ao mês, o que é de todo completamente absurdo.

Ao contrário, como já dito, o pacto liberalmente assinado pelos litigantes lhe permite – e sem que isso constitua qualquer ilegalidade – contabilizar os encargos remuneratórios e as correções pelos índices previamente ajustados.

Afinal, na linha do que estabelece o art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Além disso, não se mostra verossímil, que depois de mais de 24 (vinte e quatro) meses de mora, e ganhando beneplácito de uma carência de mais de cinco anos para a retomada do pagamento das parcelas que ficaram em aberto – já que das 23 (vinte e rês parcelas da renegociação, a segunda somente seria paga a partir de
15/03/2024
em diante, o autor ainda queira sustentar ter sido coagido e defender uma ilegalidade que, concretamente, não existe.

Aliás, impende consignar que no valor para o pagamento das parcelas vincendas a partir do aditivo – ou seja, vencidos a partir de 15/10/2018 –, ou seja, R$1.097,53, a loteadora credora se limitou a computar os já mencionados juros remuneratórios de 6% ao mês, e a variação acumulada do INPC do ano anterior. Nada mais.

O mesmo ocorreu com a parcelas renegociadas.

É o que se pode depreender do seguinte quadro:

Ano

INPC acumulado do ano anterior (%)

Juro remuneratório

(6% ao ano)

Valor parcela

2014

Ano da pactuação

6%

R$

680,00

2015

7,1256

6%

R$

769,23

2016

11,2762

R$

902,10

2017

6,58

6%

R$1.015,59

2018

2,0669

6%

R$1.097,53

2019

3,434

6%

R$1.203,33

2020

4,4816

6%

R$1.332,69

2021

5,4473

6%

R$1.489,60

2022

10,1602

6%

R$1.739,40

2023

5,9324

6%

R$1.953,14

Sendo assim, por não encontrar qualquer abusividade ou ilegalidade a ser revisada ou ajustada no pacto revisional havido entre as partes, tampouco no seu aditivo contratual igualmente firmado de forma espontânea pela parte autora, não há dúvida de a pretensão autoral se revela integralmente impróspera.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
da parte requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pelo que inverto o ônus de sucumbência, ficando
desprovido
o recurso da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023